Tribunal: TJSP
Processo: 1071976-80.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO - Prestação de serviços - Correspondente Bancário – Ação de indenização – Pretensão do banco à condenação da ré ao ressarcimento de prejuízos causados em razão da celebração de contratos fraudulentos, bem como de todos os danos materiais e morais decorrentes da conduta da ré – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – Cabimento – Ausência de elementos a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO - Prestação de serviços - Correspondente Bancário – Ação de indenização – Pretensão do banco à condenação da ré ao ressarcimento de prejuízos causados em razão da celebração de contratos fraudulentos, bem como de todos os danos materiais e morais decorrentes da conduta da ré – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – Cabimento – Ausência de elementos a demonstrar dolo ou culpa no desempenho das atividades – Risco do negócio que não pode ser transferido ao correspondente bancário – Preliminares de nulidade de citação, intempestividade do recurso, ausência de recolhimento de preparo e litigância de má-fé afastadas – Sentença reformada - Precedentes - Recurso provido para julgar improcedente ação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000614719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071976-80.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONSTRUWEB BRASIL REVESTIMENTOS LTDA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U. Compareceu em sessão telepresencial para sustentar oralmente o Dr.
FERNANDO DIAS COTO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071976-80.2019.8.26.0100 -Voto no 2.295
2
Apelação Cível no 1071976-80.2019.8.26.0100
Apelante: Construweb Brasil Revestimentos Ltda
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca de Origem: São Paulo
Juiz de 1o Grau: Leandro de Paula Martins Constant
Voto no 2.295
APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO - Prestação de serviços -
Correspondente Bancário – Ação de indenização – Pretensão do
banco à condenação da ré ao ressarcimento de prejuízos causados
em razão da celebração de contratos fraudulentos, bem como de
todos os danos materiais e morais decorrentes da conduta da ré –
Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré –
Cabimento – Ausência de elementos a demonstrar dolo ou culpa
no desempenho das atividades – Risco do negócio que não pode
ser transferido ao correspondente bancário – Preliminares de
nulidade de citação, intempestividade do recurso, ausência de
recolhimento de preparo e litigância de má-fé afastadas –
Sentença reformada - Precedentes - Recurso provido para julgar
improcedente ação.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
76/79, proferida na ação indenização com pedido de liminar ajuizada por Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S/A em face de Construweb Brasil
Revestimentos Ltda. EPP, que julgou procedente, em parte, o pedido, para condenar
a ré ao pagamento de R$186.602,57 (cento e oitenta e seis mil seiscentos e dois reais
e cinquenta e sete centavos).
Nos termos da inicial, em agosto de 2014 as partes celebraram
contrato de prestação de serviços de correspondente no país, por meio do qual a ré se
obrigou à prestação de serviços de correspondente bancário para recepção e
encaminhamento de propostas referentes a contratos de crédito e arrendamento
mercantil, mediante remuneração de acordo com o volume de contratos celebrados.
A ré é empresa do setor de serviços, atuando na produção e comercialização de
revestimentos. Oferecia a seus clientes, como forma de pagamento, o financiamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071976-80.2019.8.26.0100 -Voto no 2.295
3
do saldo através de contrato bancário perante a Aymoré e a Santander
Financiamentos. Ocorre que em três desses contratos (nos. 20030106892,
20030153007 e 200301699647), celebradas por Zam Distribuidora de Bebidas
Ltda., Cabral Serviços de Informática e Tecnologia Ltda e Trade Cavaco Serviços de
Comércio Exterior Ltda., a Aymoré recebeu contestações das referidas empresas,
que afirmaram não ter realizado aquelas transações. Em apuração interna, a Aymoré
constatou divergências grosseiras nas assinaturas, o que a levou a cancelar os
contratos. Após o incidente, tentou contato com a ré para o ressarcimento do
prejuízo, sem sucesso. Sendo assim, ajuizou a presente ação, a fim de requerer, em
preliminar, o bloqueio dos ativos financeiros da ré, via Bacenjud. Ao final, pugna
pela condenação da ré ao pagamento dos valores devidos, no montante de R$
186.602,57 (cento e oitenta e seis mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e sete
centavos), bem como de todos os valores a serem revertidos em seu prejuízo
decorrente dos contratos firmados mediante desconhecimento do devedor, incluindo
o valor atualizado do contrato não reconhecido e eventuais condenações por danos
materiais, morais e honorários advocatícios, a serem apurados em liquidação de
sentença. A liminar foi indeferida (fls. 71). Intimada por carta a apresentar
contestação, a ré deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Na sequência,
sobreveio a r. sentença recorrida, que reconheceu os efeitos da revelia e julgou
procedente, em parte, o pedido do autor.
Inconformada, recorre a ré buscando a reforma da r. sentença. Em
suas razões de apelação (fls. 81/101), arguiu preliminar de nulidade da citação.
Aponta ter ocorrido falha interna de funcionário do condomínio, o qual foi recém
contratado para cobrir as férias de outro funcionário, de modo que deixou de
entregar a carta de citação. Aponta, ainda, que o funcionário não atuava na portaria,
portanto não era responsável pelo recebimento da correspondência. Requer, assim,
seja reconhecida a nulidade da citação, a fim de que possa apresentar sua defesa.
Ainda em preliminar, postulou pela concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça. No mérito, afirmou, em síntese, que recebia pedidos de financiamento de
seus clientes, cuja documentação era adicionada na plataforma da autora e o
processo seguia para análise do banco. Apenas recebia e repassava a documentação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071976-80.2019.8.26.0100 -Voto no 2.295
4
via sistema da autora, a qual analisava a proposta e liberava ou não a venda por meio
de financiamento, de acordo com seus critérios internos. A assinatura do contrato
ocorre em etapas, sendo realizada de forma eletrônica pelo cliente, em aplicativo da
instituição financeira através do próprio celular. Após a assinatura eletrônica o
contrato é novamente submetido à análise do banco, que libera os valores da venda,
abatendo as taxas de serviço. Alega, assim, que os contratos foram liberados e
aprovados após análise da documentação pelo banco, de modo que sustenta que não
tinha como prever a existência de fraude ou informações incorretas. Imputou a falha
exclusivamente ao banco, por deixar de analisar corretamente a documentação
encaminhada e liberar o financiamento, aprovando a venda. Apontou que tal falha
acarretou-lhe prejuízo para armazenamento dos produtos em estoque. Concluiu por
requerer a reforma da r. sentença, para que seja reconhecida a nulidade da citação,
remetendo-se os autos ao Juízo de primeiro grau para a produção de provas.
Subsidiariamente, pugna pela improcedência da ação, ou, em caso de condenação,
requer sejam considerados os custos administrativos e operacionais para a aquisição,
entrega dos produtos e manutenção daqueles que não foram entregues em depósito.
Em todo caso, requer seja considerado que a ré recebeu o repasse de R$155.518,68
(cento e cinquenta e cinco mil quinhentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos)
e, caso determinada a devolução, requer a incidência da correção monetária a partir
da distribuição da ação. Pugna, ainda, pelo reconhecimento de má-fé, do autor, por
não ter especificado os valores retidos.
Recurso tempestivo, ausente o recolhimento de preparo por ter o réu
formulado pedido de gratuidade da justiça em preliminar do recurso. Em
contrarrazões (fls. 135/141), a autora alegou preliminar de intempestividade e
ausência de recolhimento do preparo. No mérito, em síntese, rebateu as alegações de
suposto erro na citação e, ao final, pugnou pelo não provimento do recurso.
A ré manifestou oposição ao julgamento virtual (fls. 148).
Tendo em vista o pedido de gratuidade processual formulado pela ré,
determinou-se a juntada de documentos a fim de se apurar a alegada insuficiência de
recursos (fls. 149). Na sequência, foram apresentados os documentos às fls. 153/561,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071976-80.2019.8.26.0100 -Voto no 2.295
5
dos quais de deu ciência à parte contrária, que se manifestou (fls. 573/574).
Em análise à documentação apresentada, este relator concedeu à ré o
beneficio da gratuidade da justiça, nos termos da decisão de fls. 576/577. Na
ocasião, determinou-se a intimação da ré para manifestar se ainda se opõe ao
julgamento virtual, em razão da situação extraordinária decorrente da Covid-19. Em
seguida, a requerida peticionou nos autos para reiterar sua oposição ao julgamento
virtual (fls. 579).
É o relatório.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida na ação indenização ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S/A em face de Construweb Brasil Revestimentos Ltda. EPP, que
aplicou os efeitos da revelia à ré e julgou procedente, em parte, o pedido, para
condená-la ao pagamento de R$ 186.602,57 (cento e oitenta e seis mil, seiscentos e
dois reais e cinquenta e sete centavos).
De início, cumpre analisar as preliminares arguidas pelas partes.
A preliminar de nulidade de citação formulada pela ré não comporta
acolhimento.
Sobre a citação, o artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil,
assim dispõe:
Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria
remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará
o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.
(...)
§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será
válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo
recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento,
se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência
está ausente.
No presente caso, a carta de citação foi enviada e entregue no mesmo
endereço indicado na procuração e demais documentos existentes nos autos. O AR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071976-80.2019.8.26.0100 -Voto no 2.295
6
juntado à fl. 74 demonstra que a carta de citação foi regularmente recebida por
Antonio Pereira Costa, funcionário contratado pelo condomínio (fls. 108). Ainda
que se alegue tratar-se de funcionário sem autorização para o recebimento da
correspondência, o fato é que ele estava nas dependências do condomínio por
ocasião da entrega da correspondência e a recebeu sem qualquer ressalva, apondo
sua assinatura no AR. Sendo assim, presume-se que a carta de citação foi recebida
pela ré, cabendo a esta o ônus de comprovar o contrário, ônus do qual não se
desincumbiu. Destarte, não se verifica a existência de vício no ato citatório da
requerida que pudesse ensejar a nulidade do processo.
Em casos análogos este Eg. Tribunal de Justiça já decidiu:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Monitória
Cumprimento de sentença

Decisão rejeitou a exceção de pré-executividade na qual se alegou a nulidade de
citação postal do agravante na fase de conhecimento
Carta recebida sem
ressalvas por terceira pessoa, presumindo-se tratar de funcionário da portaria
responsável pelo recebimento de correspondências, já que o imóvel trata-se de
condomínio edilício - Inteligência do art. 248, § 4o, do NCPC Precedentes -
Decisão mantida Recurso negado.*
(Agravo de Instrumento 2209566-91.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 9a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2019; Data de Registro: 05/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO CITAÇÃO Decisão
agravada que reputou inválida citação realizada por carta e recebida por
funcionário da portaria do edifício
Decisão reformada
Mesmo antes de
positivada pelo art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, a
jurisprudência já reconhecia a validade da entrega do mandado a funcionário da
portaria responsável pelo recebimento de correspondência
As regras de
experiência denotam ser usual a vedação de acesso aos carteiros às unidades
autônomas de condomínios edilícios, de forma que a assinatura de carta com aviso
de recebimento é feita por porteiro, administrador, zelador ou outro funcionário
destacado para esse fim
A adoção de entendimento diverso acabaria por
inviabilizar
a
citação

Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento
2023760-80.2019.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071976-80.2019.8.26.0100 -Voto no 2.295
7
do Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro: 26/06/2019)
As preliminares de intempestividade e ausência de recolhimento do
preparo arguidas pelo autor também não comportam acolhimento.
A respeito dos prazos processuais, o Código de Processo Civil assim
estabelece:
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz,
computar-se-ão somente os dias úteis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos
processuais.
Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia
do começo e incluindo o dia do vencimento.
§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro
dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for
encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da
comunicação eletrônica.
§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da
disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.
§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da
publicação.
No caso dos autos, a r. sentença foi publicada em 05/11/2019.
Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da
disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico, no caso, dia
06/11/2019. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que se seguir ao da
publicação, no caso, dia 07/11/2019 (quinta-feira). A partir de então, a contagem do
prazo é feita em dias úteis. O prazo para a interposição do recurso de apelação é de
quinze dias, e considerando-se que no mês de novembro não houve expediente nos
dias 15/11 e 20/11, o termo final para a interposição do recurso ocorreu em
29/11/2019, data em que protocolado o recurso de apelação, de modo que o mesmo
é tempestivo.
A preliminar de ausência de recolhimento do preparo dispensa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071976-80.2019.8.26.0100 -Voto no 2.295
8
maiores considerações, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade
processual concedida ao autor em sede recursal.
Ausentes outras preliminares, passa-se ao mérito.
De início, consigne-se que o reconhecimento da revelia não induz à
presunção absoluta dos fatos narrados pelo autor, permitindo-se, assim, ao juiz, a
análise das alegações formuladas pelas partes em cotejo com as provas carreadas aos
autos para formar seu convencimento.
Feita tal consideração, passo propriamente ao exame do mérito.
Restou incontroverso nos autos que as partes celebraram contratos de
prestação de serviços de correspondente no país (fls. 19 e ss). Verifica-se dos
contratos entabulados entre as partes que o objeto da contratação consistiu em: “(i)
recepção e encaminhamento de propostas referentes aos contratos de crédito e
arrendamento mercantil ('operações'); (ii) coleta de informações cadastrais e de
documentação; e (iii) outras atividades relacionadas, inclusive controle e
processamento de dados das operações pactuadas”, conforme item 1 dos contratos.
Pelos termos do contrato (cláusulas 2.3) restou pactuado também a
possibilidade do banco de exigir da contratada a devolução de valores pagos nas
hipóteses de cancelamento das operações. Dentre as obrigações afetas ao
correspondente consta a formalização correta das operações e conferência dos
documentos dos clientes (cláusula 3).
Pelo que se infere desse tipo de contratação, o serviço de
correspondente bancário é uma modalidade de terceirização dos serviços prestados
pelas instituições financeiras a empresas de diferentes áreas, tal como no caso da ré,
que atua no seguimento de revestimentos. Pela dinâmica das negociações, a ré
vendia seus produtos aos clientes e oferecia os serviços do banco como opção de
financiamento do valor do negócio e recolhia e entregava a documentação ao banco
para análise. Portanto, ainda que se impute à ré a obrigação de conferir a
documentação apresentada pelos clientes, tal não desobriga a autora de realizar uma
análise minuciosa da documentação, até porque é de seu interesse cercar-se de toda a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071976-80.2019.8.26.0100 -Voto no 2.295
9
cautela para evitar prejuízos futuros.
Impende destacar que tais empresas, como no caso da ré, não
possuem expertise para realizar a análise de documentos e cessão de créditos, ao
contrário das instituições financeiras, que dispõem de capacidade técnica e
operacional para atuar no mercado financeiro. Portanto, incabível exigir-se da ré o
cumprimento das obrigações próprias das instituições financeiras.
Por outro lado, o autor não se desincumbiu de demonstrar a existência
de dolo ou culpa da ré, quer na modalidade imperícia ou negligência, quando do
desempenho de suas atividades como correspondente bancário, razão pela qual não
se pode imputar-lhe a responsabilidade pelos prejuízos causados ao banco por fraude
perpetrada por terceiros.
Analisando casos análogos, este Tribunal de Justiça assim decidiu:
APELAÇÃO
Ação de regresso
Prestação de serviços de correspondente
bancário
Sentença de improcedência
Recurso do banco autor -
Responsabilidade subjetiva da ré Inexistência de prova de culpa ou dolo As
condenações impostas à instituição financeira foram causadas em razão de fraudes
praticadas por terceiros, inexistindo prova de que a requerida tenha agido com
intenção de lesar a requerente ou de forma negligente - Sentença que deve ser
confirmada, adotando-se os seus fundamentos, nos moldes do art. 252 do RITJSP -
Precedentes desta Corte e da Corte Superior - Sentença mantida RECURSO
DESPROVIDO.
( Apelação Cível 1031076-89.2018.8.26.0100; Relator (a): Jonize Sacchi de
Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 01/07/2019; Data de Registro: 01/07/2019)
APELAÇÃO CORRESPONDENTE BANCÁRIO - Pretensão das autoras de que
seja o réu condenado a ressarcir os prejuízos materiais experimentados, em razão
da celebração de contratos supostamente fraudulentos - Descabimento Hipótese
em que estão ausentes os elementos necessários para a configuração da
responsabilidade civil do réu Ausência de demonstração de culpa de sua parte -
RECURSO DESPROVIDO. ( Apelação Cível 1132462-65.2018.8.26.0100; Relator
(a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1071976-80.2019.8.26.0100 -Voto no 2.295
10
01/03/2013; Data de Registro: 01/04/2020).
De resto, afasto a condenação em litigância de má-fé, ausente a
configuração das hipóteses legais a justificar a imposição da pena.
Sendo assim, o recurso da ré comporta provimento para julgar
improcedente a ação.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso
para reformar a r. sentença e julgar improcedente ação, invertendo-se o ônus da
sucumbência.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator